Tribunal: TJMT
Processo: 1038487-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038487-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELIANE MARCIA DA CRUZ 61618829149 - CNPJ: 18.935.777/0001-03 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO ARCAR COM DÉBITOS E PROCEDER À TRANSFERÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS (IPVA, MULTAS E LICENCIAMENTO) GERADOS APÓS A DEVOLUÇÃO DO BEM – RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR DIRETO (DEVEDOR) –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A responsabilidade pelo pagamento das despesas incidentes sobre o veículo, tais como IPVA, licenciamento e multas de trânsito, recai sobre o devedor fiduciante enquanto estiver na posse direta e no uso do bem.

Comprovado nos autos que o veículo foi restituído à parte agravada em data anterior à ocorrência dos fatos geradores dos débitos, descabe impor à instituição financeira (credora fiduciária) o ônus de quitá-los ou de realizar a transferência de titularidade condicionada a tal pagamento.

Decisão reformada para afastar a obrigação do Banco de arcar com os débitos e realizar a transferência do veículo.

Recurso conhecido e provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1038487-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S
/
A

AGRAVAD
A
:

ELIANE MARCIA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S
/
A
,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Rita Soraya Tolentino de Barros
, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1007535-90.2019.8.11.0041, ajuizado por
ELIANE MÁRCIA DA CRUZ
, determinou ao Banco que procedesse, no prazo de cinco dias, à transferência do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa NPL-0758, para o nome da parte requerida junto ao DETRAN-MT, arcando com todos os débitos existentes até a data da comunicação de venda (22/06/2021), sob pena de bloqueio online dos valores correspondentes.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o recurso é cabível à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença.

Sustenta que a decisão impugnada é teratológica, pois impõe obrigação inexequível, uma vez que o Banco não detém a posse do veículo nem responsabilidade pelos débitos posteriores à restituição do bem à agravada em 16/03/2019.

Menciona que ajuizou ação de busca e apreensão em virtude de inadimplemento contratual decorrente de operação de
crédito garantida por alienação fiduciária sobre o referido veículo. Após análise da petição inicial, o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão em 21/02/2019, sendo o bem efetivamente localizado e apreendido, passando à posse do credor fiduciário.

Aduz que regularmente citada, a devedora apresentou contestação e, paralelamente, interpôs agravo de instrumento, insurgindo-se contra a medida liminar, sob o argumento de que teria havido irregularidades contratuais e que a dívida se encontrava quitada ou parcialmente adimplida. O recurso interposto pela devedora foi acolhido por este Tribunal, que revogou a liminar de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando a restituição do veículo à agravada, o que efetivamente ocorreu em 16/03/2019, conforme termo juntado aos autos.

Explica que conforme ofício do DETRAN-SP, a comunicação de venda em nome da agravada já havia sido efetivada desde 22/06/2021, sendo
esta
, portanto, a legítima responsável pelos tributos e encargos subsequentes.

Argumenta que a manutenção da determinação judicial configura risco de dano grave e de difícil reparação, ao compelir o Banco a suportar ônus indevido, violando o princípio da menor onerosidade do devedor
.

Dessa forma, requer o deferimento de efeito suspensivo (art. 1.019, I, e art. 300 do CPC), sustentando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

No mérito, pugna pela reforma integral da decisão, para reconhecer a inexistência de obrigação do Banco em realizar a transferência ou quitar débitos relativos ao veículo, por não mais possuir a posse do bem nem responsabilidade por seus encargos (
I
d. 325871899).

O efeito suspensivo foi
deferido
em
06
/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
327276877
).

Sem contraminuta, consoante certificado nos autos (
I
d.
344762885
).

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 325944872).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S
/
A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou à instituição financeira que procedesse à transferência do veículo objeto da lide para o nome da agravada,
ELIANE MARCIA DA CRUZ
, arcando com todos os débitos pendentes até a data da comunicação de venda.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Trata-se de manifestação apresentada pela parte autora ELIANE
MARCIA(
id nº 211554098), na qual solicita que seja determinado ao Banco requerido que proceda com a transferência do veículo objeto da lide junto ao DETRAN do Estado de Mato Grosso.

Compulsando os autos, verifico que o DETRAN-SP informou, através do Ofício nº 28719/2025 (id nº 210347101), a impossibilidade de proceder à transferência do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa NPL0758, em razão da existência de débitos pendentes (IPVA, multas e
licenciamento em atraso), que totalizam R$ 11.944,21, bem como pelo fato de a competência para registro e transferência ser do órgão executivo de trânsito do Estado onde o proprietário possui domicílio, conforme artigos 22, II e 120 do CTB.

Informou ainda o DETRAN-SP que consta em seus registros comunicação de venda incluída em 22/06/2021 em nome da parte requerida, sendo tal anotação suficiente para atribuir à pessoa indicada a responsabilidade pelo veículo e pelos débitos pendentes.

O Banco réu, por sua vez, manifestou-se no id nº 212811150, alegando que não seria sua responsabilidade proceder à transferência, uma vez que já existe comunicação de venda em nome da requerida, cabendo a esta providenciar a quitação dos débitos e os trâmites necessários para a transferência.

Pois bem.

Considerando que a decisão judicial que determinou a transferência do veículo para a parte requerida (id nº 30629970) foi mantida e ratificada posteriormente (id nº 96967999), e tendo em vista que o cumprimento da ordem judicial não pode ser obstado por questões administrativas, DEFIRO o pedido formulado pela requerida no id nº 211554098.

Assim, DETERMINO que o BANCO BRADESCO S.A. proceda, no prazo de cinco dias, à transferência do veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa NPL0758, para o nome da requerida ELIANE MARCIA DA CRUZ junto ao DETRAN-MT, devendo arcar com todos os débitos existentes até a data da efetiva comunicação de venda (22/06/2021), conforme informado pelo DETRAN-SP.

Para tanto, deverá o Banco réu comprovar nos autos, no mesmo prazo, a quitação dos débitos pendentes junto ao DETRAN-SP e a efetivação da transferência junto ao DETRAN-MT, pelo período que o bem estava em seu poder por força do cumprimento de liminar, sob pena de bloqueio
on

line
dos valores referentes os custos apontados.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Intime-se
.
”

A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pelo pagamento dos débitos (IPVA, multas e licenciamento) incidentes sobre o veículo FIAT/STRADA WORKING CD, placa NPL-0758, como condição para o cumprimento da ordem judicial de transferência de titularidade.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar.

A decisão agravada impôs ao banco agravante a obrigação de quitar os débitos do veículo e, em seguida, efetivar a transferência para o nome da agravada.

Fundamentou-se o juízo
a quo
na premissa de que o cumprimento da ordem judicial de transferência não poderia ser obstado por questões administrativas. Contudo, tal entendimento, com a devida vênia, não se coaduna com a realidade fática e jurídica do caso.

É fato incontroverso que o veículo, após ter sido objeto de busca e apreensão, foi restituído à posse da devedora fiduciante, ora agravada, em
16
/03/
2019
, conforme atesta o termo de restituição juntado aos autos.

A partir desse momento, a agravada passou a exercer a posse direta, o uso e o gozo do bem, enquanto ao banco agravante restou apenas a propriedade resolúvel.

A responsabilidade pelos encargos tributários e administrativos de um veículo, como IPVA e multas de trânsito, possui natureza
propter
rem
, ou seja, acompanha o bem.

No contexto da alienação fiduciária, essa responsabilidade recai sobre o devedor fiduciante, que é o possuidor direto.

A jurisprudência

é pacífica no sentido de que o credor fiduciário não responde pelos débitos do veículo, salvo no período em que, por força de medida judicial, detém a posse do bem.

Cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte Estadual tem assentado que a responsabilidade pela regularização administrativa do veículo – inclusive quanto à quitação de débitos tributários e à transferência de titularidade perante os órgãos de trânsito – somente se impõe ao credor fiduciário
após a efetiva consolidação da posse e da propriedade do bem
, circunstância que pressupõe a retomada do veículo no âmbito da ação de busca e apreensão
, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL.
RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO
. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação judicial de transferência da propriedade do
veículo está diretamente vinculada à consolidação da propriedade fiduciária pelo credor e não configura decisão ultra petita, pois decorre logicamente do pedido de quitação dos encargos e da regularização do bem. 4. A tutela provisória de urgência pode antecipar, nos limites legais, os efeitos da tutela final, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sem que isso configure julgamento exauriente do mérito. 5. A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não prospera, visto que o sinistro ocorreu após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que o agravante já detinha a posse do veículo e poderia adotar as providências administrativas necessárias. 6. A posterior obtenção do Certificado de Registro do Veículo e da baixa definitiva junto ao DETRAN pelo agravante demonstra que não havia impedimento material, revelando inércia injustificada anterior. 7.
É dever do credor fiduciário,
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO BEM
, promover a regularização da titularidade perante os órgãos competentes e quitar os débitos tributários, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência dominante
. 8. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e sua fixação em R$ 10.000,00 se mostra proporcional diante da resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial, não havendo aplicação efetiva até o momento, o que afasta alegação de prejuízo imediato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A determinação judicial de transferência da propriedade de veículo retomado em ação de busca e apreensão decorre da consolidação da propriedade fiduciária e está compreendida nos efeitos do pedido de obrigação de fazer, não configurando decisão ultra petita. 2.
A superveniência de sinistro após a posse plena do bem pelo credor fiduciário não afasta sua responsabilidade pela regularização administrativa do veículo. 3. A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC é legítima e proporcional quando destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, especialmente diante de conduta negligente ou resistência injustificada da parte obrigada
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10404276820258110000, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2025)

No caso em tela, os documentos anexados, como as consultas de débitos junto à Dívida Ativa e ao Detran, demonstram que todas as pendências financeiras – IPVA, multas e licenciamento em atraso –
são posteriores à data em que o veículo foi restituído à agravada.

As infrações de trânsito datam de 2022, 2024 e 2025, e os débitos de IPVA
,
referem-se a exercícios igualmente posteriores a 2019.

Dessa forma, é desarrazoado e contrário à lei impor ao banco agravante o ônus de quitar dívidas geradas exclusivamente pelo uso do veículo pela agravada.

A comunicação de venda, realizada em 22
/06/
20
21, embora seja um ato administrativo relevante, não tem o condão de transferir retroativamente ao credor fiduciário a responsabilidade por encargos gerados enquanto o bem estava sob a posse e uso da devedora.

Na verdade, a comunicação de venda, conforme informado pelo próprio DETRAN-SP, serve para atribuir à pessoa indicada (a agravada) a responsabilidade pelo veículo.

O obstáculo para a transferência da propriedade não é causado por inércia ou falha do banco, mas sim pela existência de
débitos gerados pela própria agravada, que, na qualidade de possuidora direta, tinha o dever de manter o veículo regularizado.

Condicionar o cumprimento da ordem judicial à quitação dos débitos pela instituição financeira significa impor-lhe uma obrigação que não lhe pertence, em evidente afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada, pois atribui ao agravante uma responsabilidade que é, legal e
faticamente
, da agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão interlocutória impugnada e, por conseguinte, afastar a determinação de que o Banco Bradesco S
/
A arque com os débitos do veículo e realize sua transferência, reconhecendo-se que a responsabilidade pela quitação dos encargos e pela regularização administrativa do bem é da agravada, Eliane Marcia da Cruz, por ser a possuidora direta desde a sua restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026